Tribunal: TJES
Processo: 5006830-70.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006830-70.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANDERSON TITOL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA –
FRAUDE
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL
–
ÍNDICE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO –
RECURSO
DES
PROVI
DO
.

1.
O autor

afirma que é possui conta no banco apelante, atribuindo a este a responsabilidade pelos danos advindos da operacionalização de transações bancárias fraudulentas, o que permite concluir que há relação jurídica de direito material entre as partes, isto é, foi estabelecido o liame entre a autora da demanda, o seu objeto, que consiste na reparação pela falha na prestação do serviço, e o apelante, revelando-se a sua legitimidade para figurar nestes autos.

2.
Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3.
Constatou-se falha no dever de segurança da instituição financeira, ao não adotar mecanismos suficientes para evitar fraude ocorrida, com a realização de transações atípicas em nome do autor, que contestou as operações tão logo identificou as movimentações estranhas, situação que caracteriza prestação defeituosa do serviço, nos termos do art. 14, §1º, do CDC.

4.
No caso dos autos, cujas cobranças foram efetuadas após 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS.

5.
No presente caso, diante das circunstâncias do caso, o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, por atender às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

6
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente alterada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença de id. 11812083 integrada por id. 11812088 que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
ANDERSON TITOL
,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para:

“
i) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos do autor para com a ré, relativos ao contrato em questão.

ii) Determinar que a parte ré se abstenha, de forma definitiva, de: i) proceder com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em caso de descumprimento e ii) realizar descontos diretos no benefício da autora, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento;

iii) Condenar a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 8.000,00 (oito mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

iv) Condenar a parte ré a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor, quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).

v) Determinar que a parte ré efetue imediatamente a exclusão do nome do Requerente dos órgãos restritivos (SPC/SERASA)

vi) Tendo em vista o reconhecimento da nulidade do contrato, acolho o pedido da parte ré para compensar o valor da condenação pelo crédito recebido pela parte autora.

vii) Considerando que a parte ré foi quem deu causa à ação, condeno-a em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.”

Nas razões recursais (id. 11812089) aduz a apelante, em síntese: (i) ilegitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) a inexistência de nexo causal entre a sua ação e os danos alegados pelo Apelado, por haver culpa da vítima e fato exclusivo de terceiro; (iii) a inexistência de falha na prestação de serviços; (iv) ausente a responsabilidade, não há dever de indenizar por danos materiais ou morais; (v) no que se refere aos danos materiais, não devem ser devolvidos em dobro; (vi) quanto aos danos morais, não são devidos, e, subsidiariamente, deve ser reduzido o quantum indenizatório e os juros de mora devem ser arbitrados a partir da citação.

Contrarrazões no id. 11812091 pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relato
r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006830-70.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANDERSON TITOL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença de id. 11812083 integrada por id. 11812088 que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
ANDERSON TITOL
,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para:

“
i) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos do autor para com a ré, relativos ao contrato em questão.

ii) Determinar que a parte ré se abstenha, de forma definitiva, de: i) proceder com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em caso de descumprimento e ii) realizar descontos diretos no benefício da autora, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento;

iii) Condenar a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 8.000,00 (oito mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

iv) Condenar a parte ré a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor, quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).

v) Determinar que a parte ré efetue imediatamente a exclusão do nome do Requerente dos órgãos restritivos (SPC/SERASA)

vi) Tendo em vista o reconhecimento da nulidade do contrato, acolho o pedido da parte ré para compensar o valor da condenação pelo crédito recebido pela parte autora.

vii) Considerando que a parte ré foi quem deu causa à ação, condeno-a em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.”

Nas razões recursais (id. 11812089) aduz a apelante, em síntese: (i) ilegitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) a inexistência de nexo causal entre a sua ação e os danos alegados pelo Apelado, por haver culpa da vítima e fato exclusivo de terceiro; (iii) a inexistência de falha na prestação de serviços; (iv) ausente a responsabilidade, não há dever de indenizar por danos materiais ou morais; (v) no que se refere aos danos materiais, não devem ser devolvidos em dobro; (vi) quanto aos danos morais, não são devidos, e, subsidiariamente, deve ser reduzido o quantum indenizatório e os juros de mora devem ser arbitrados a partir da citação.

Contrarrazões no id. 11812091 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade ativa do banco apelante.

Para aferir a legitimidade, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “
o exame da legitimidade ad causam deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial.”
(REsp n. 2.004.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No caso dos autos, extrai-se facilmente da petição inicial a relação jurídica de direito material entre as partes, porquanto estabelecido o liame entre o autor da demanda, o seu objeto, que consiste na falha pela prestação de serviços, e a instituição financeira ora recorrente, revelando-se a sua legitimidade para figurar nestes autos.

Rejeito
, pois, a tese de ilegitimidade passiva.

Superado tal ponto, sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar fraudes, e, caso venham a ocorrer, deverão responder pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se à apuração da responsabilidade pela contratação de empréstimo pessoal realizado por terceiros no nome do autor, verificando se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela fraude ocorrida no contexto de sua prestação de serviços.

Do que se infere da inicial, o apelado, em breve síntese, possui uma conta e um cartão de crédito junto a instituição bancária ora apelante e, em agosto de 2021, teve problemas para acessar o aplicativo do referido banco, desinstalando-o e instalando novamente. Quando o acessou, observou a ocorrência de um empréstimo realizado no valor de R$ 1.434,96 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), além de um
pix
realizado para Tays Ferreira Carvalho no valor de $ 1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais).

Relata que não realiza movimentações na referida conta, utilizando apenas o cartão de crédito; que não solicitou nenhum empréstimo, mas que, em razão dele, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito na data de 03/09/2021.

Por outro lado, o banco afirma não ter responsabilidade pelos atos praticados pelo réu, que teria firmado o contrato e a transação
pix
mediante login e senha.

Dito isso, lembro que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479 do STJ).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o “
serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos
”. (REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 29/11/2023.).

Esse entendimento amolda-se à hipótese dos autos, pois é possível constatar falha no dever de segurança nos termos do art. 14, §1º, do CDC, considerando a realização de transações incomuns na conta do apelado, que só a utilizava para cartão de crédito e que foi diligente contestando as operações tão logo identificou as movimentações estranhas. É o que se extrai de documentos de id. 11812039 e 11812040, consistente na reclamação junto ao Procon e de id. 11812038, relativo ao registro de Boletim Unificado (BU).

Assim, caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes, não sendo hipótese de fato de terceiro.

Por todo já exposto, também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva, por se tratar de operação bancária não realizada pelo titular da conta, revelando-se a fraude, à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Neste cenário, conclui-se ser imperiosa a declaração de inexistência do contrato e dos débitos e a devolução dos valores subtraídos da conta do autor, tal como determinado pela r. sentença, compensando-se o valor da condenação pelo crédito recebido pela parte autora.

Em relação à forma de devolução dos valores, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de
30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviços públicos cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Por isso, no caso dos autos, cujas cobranças foram efetuadas após 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, tal como o d. Juízo estabeleceu, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS.

Na sequência, passa-se a examinar se são devidos danos morais.

O dano moral, conforme Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), é conceituado como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

No caso em comento, uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais sobressai, notadamente porque foram realizadas cobranças indevidas que culminaram com a negativação do autor. Por certo tal situação ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano e enseja o pagamento de indenização.

A situação vivenciada nos autos, qual seja, transferência bancária fraudulenta e empréstimo não contratado que totalizaram o montante de R$ 2.864,96 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), além da negativação indevida, retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação ao
quantum
, entendo que o recurso da instituição financeira ão merece prosperar. Isto porque, o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, entendo que se afigura justa a manutenção do valor fixado na origem a título de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco C6 Consignado S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Delvaldir Freire Garcia, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegação de que contrato de empréstimo foi firmado mediante fraude. A sentença declarou a nulidade do contrato, condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 e fixou o termo inicial dos juros moratórios a partir do arbitramento da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante deve responder pela fraude praticada por terceiros; (ii) determinar se houve dano moral indenizável; e (iii) estabelecer os consectários legais incidentes sobre o quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme a teoria do risco e entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466/STJ, sendo irrelevante a dificuldade de detecção da falsificação, por configurar fortuito interno. A responsabilidade objetiva do banco decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de segurança e confiabilidade nos serviços prestados ao consumidor.
O dano moral é configurado em razão do abalo à dignidade do consumidor causado pela fraude e pela subsequente cobrança indevida, sendo adequado o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, utilizando-se a taxa Selic, que já engloba correção monetária, a fim de evitar bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é caracterizado quando a fraude em contrato bancário causa abalo à dignidade do consumidor. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, com base na taxa Selic, que já engloba correção monetária. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5000389-88.2020.8.08.0004. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Julgado em: 11/Dez/2024.)

Por fim, cabe destacar que, diante da nulidade do contrato firmado, trata-se de responsabilidade extracontratual, de modo que os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, não merecendo acolhida a tese do recorrente.

Neste capítulo, o douto Juízo de origem determinou que, sobre a indenização por danos morais, incidirá juros de mora desde o evento danoso, e correção monetária desde o arbitramento. Todavia, não mencionou os respectivos índices, razão pela qual passo a suprir a omissão, pois se trata de matéria de ordem pública.

Portanto, de acordo com a recente alteração legislativa empreendida pela Lei 14.905/2024 no Código Civil, os juros de mora deverão incidir desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC
1
, e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

De ofício, altero parcialmente a sentença, de forma que os juros de mora incidam desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) e, a partir do arbitramento, incida apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Majoro os honorários advocatícios para 12%.

É como voto.

1

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
§ 2º
A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões